Tribunal: TJDFT
Processo: 0741111-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 922 DO CPC. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE O ART. 313, § 4o. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.
1. A celebração de acordo entre as partes em processo de execução não implica extinção do feito, mas suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação pactuada, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil-CPC.
2. Por se tratar de norma especial, o art. 922 do CPC prevalece sobre o limite temporal de suspensão de 6 meses previsto no art. 313, § 4o, do mesmo diploma legal.
3. Sentença cassada. Determinada a suspensão da execução durante o prazo de parcelamento.
4. Recurso conhecido e provido.